Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701368-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS RÉU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Autora, intimada para dar andamento ao feito, apenas reitera o pleito para citação no endereço da demandada indicado na inicial. Nada obstante, observa-se que o referido endereço (SCN QUADRA 2 BLOCO D, Loja 310 – Shopping Liberty Mall) já foi diligenciado pela Oficial de Justiça, na qual certificou o seguinte: “Certifico e dou fé que no dia 04.03.2020 às 10h, dirigi-me ao SCN, QD 02, BLOCO D, LOJA 310, onde fui informada pela senhora DÉBORA COUTO COSTA, RG- 3201117/DF, que no local está estabelecida a empresa cyber office que faz contrato com outras empresas para utilizar o espaço como endereço fiscal. Afirmou ainda, que a empresa ré tem contrato para utilizar o espaço virtualmente, mas que não tem estabelecimento, representantes ou funcionários no endereço, só utilizando o endereço para receber correspondências. Certifico ainda, que a senhora Débora afirmou que não sabia informar o endereço que a empresa funciona. Ante o exposto, DEIXEI DE CITAR ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, recolhendo o r. mandado para os fins legais”. (id. 14699855) Da referida certidão, observa-se que a parte Ré não foi se encontra estabelecida no local, de modo a não subsistir qualquer fundamento para determinar a realização de novo ato processual de citação no mesmo endereço indicado pela Autora. Em sendo assim, indefiro o pedido de id. 16843218. Nesses termos, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte Autora promova o regular andamento do processo, fornecendo o endereço da parte Ré para realização da citação. Intime-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora